Tribunal: STF
Processo: Pet 11806
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido (Pet) endereçado em desfavor de Flávio Dino de Castro e Costa, Ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil.  



    O autor, Arthur Hermógenes Sampaio Júnior, qualificado como advogado, após apresentar suposta “notícia de fato”, pediu a remessa dos autos para a Procuradoria-Geral da República, a fim de que se apurasse a “prática de ilícito penal de ocultação de provas e obstrução da justiça” pelo requerido.  



    É o sucinto relatório. DECIDO.  



    O pedido não merece ser conhecido por este Supremo Tribunal Federal.  



    O requerente, no presente caso, por meio de afirmações genéricas, não demonstrou qualquer correspondência entre as imagens e as veiculações de redes sociais acostadas aos autos e a fundamentação exposta na petição inicial.  



    Não constam, na inicial, dispositivos legais ou constitucionais capazes de embasar os pedidos, revestindo-se a peça de irregularidades que tornam inadmissível seu processamento. Não houve, portanto, preenchimento mínimo dos próprios requisitos da petição inicial.  



    Por derradeiro, é importante acrescentar que a justa causa é exigência legal para a instauração de investigações criminais, razão pela qual, inexistindo nos autos qualquer indício de fato típico praticado pelo demandado, o pedido autoral não merece seguimento.  



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).   



    Publique-se.  



    Intimem-se, inclusive com cópia da decisão para o representado.  



    Arquive-se.  



    Brasília, 20 de setembro de 2023.   



Ministro Cristiano Zanin 



Relator